Tribunal: TJBA
Processo: 8040974-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040974-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS - CAS. REQUISITO DE ANTIGUIDADE PARA INSCRIÇÃO. OUTROS REQUISITOS ELENCADOS NO ITEM 1.7 DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO PRESTADA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. APELO IMPROVIDO. No caso dos autos, o juiz de piso ponderou que haveria uma sequência de atos administrativos para efetivação da participação no CAS, não cabendo ao judiciário adentrar no mérito administrativo. Pontuou, então, que a despeito do Apelante afirmar que já conta com 25 anos na corporação, esse fato, por si só, não conferiria liquidez e certeza ao direito invocado. Isto porque o item 1.7 do Edital nº IEP/CPCP – 003/02/2023.1, trouxe a indicação de que a antiguidade seria definida pelo Centro de Promoção e Mérito, na forma do item 1.5, e que o Apelante não trouxe aos autos, qualquer documentação que demonstre que sua classificação entre os 250 mais antigos, na graduação, o que o tornaria beneficiado nos termos do edital. O Edital que regeu o certame, acostado na ID 63816598, assim definiu os critérios para participação nos itens 1.5, 1.6 e 1.7. O Apelante acostou seu comprovante de inscrição, datado de 28/02/2023, na mesma ID (doc. 08/20), onde consta sua data de admissão como sendo em 25/05/1998. Segue lista de candidatos com os 250 classificados, sendo que o nome do Apelante consta da relação. A mesma lista de classificados encontra-se repetida na ID 63816599. Veja que o Apelante, efetivamente, não acostou qualquer documento hábil a aferir o direito líquido e certo invocado. Porquanto, fora a data de admissão, informada no comprovante de inscrição, não trouxe qualquer elemento que comprovasse sua preterição por candidato em classificação inferior na lista de antiguidade, bem assim não acostou qualquer documentação que permitisse a aferição dos requisitos do item 1.7 do edital. Agiu, pois, com acerto o Juiz de origem, porquanto a ausência de prova pré-constituída retira a liquidez a certeza do direito invocado, implicando na extinção da ação mandamental. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Adriano Pereira da Silva, tendo como apelado O Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.